Tribunal: TJES
Processo: 5000958-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000958-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: ASA CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000958-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE

AGRAVADA: ASA CONFECÇÕES SLU

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra ASA CONFECÇÕES SLU, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada e suspendeu o curso do processo executivo. A parte agravante requereu o deferimento da penhora sobre o faturamento e a revogação da suspensão da ação executiva, alegando a inexistência de bens penhoráveis e a efetividade da medida pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora quando esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se a medida requerida compromete ou não a atividade empresarial da executada a ponto de justificar sua rejeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 866 do CPC autoriza a penhora sobre o faturamento de empresa quando inexistentes outros bens penhoráveis ou sendo estes de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito, desde que fixado percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora sobre o faturamento como meio de garantir a efetividade da execução, desde que observados os limites legais e assegurada a continuidade das atividades da empresa devedora.

5. No caso, restou demonstrado nos autos que todas as diligências realizadas para localização de bens foram infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), e a executada não indicou bens à penhora.

6. A executada não comprovou que a penhora do percentual requerido (5%) inviabilizaria suas atividades, sendo ônus seu demonstrar eventual excessiva onerosidade.

7. A execução deve ocorrer de forma efetiva e célere, sendo o princípio da menor onerosidade ao devedor relativo e compatível com a adoção de medidas excepcionais nos termos legais.

8. O deferimento da penhora atende aos princípios da efetividade da jurisdição, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo o percentual de 5% considerado adequado e passível de revisão conforme a evolução da prova nos autos de origem.

9. A operacionalização da medida, inclusive a nomeação de administrador, deve ser realizada pelo juízo de origem, conforme prevê o §1º do art. 866 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a penhora sobre o faturamento de empresa devedora quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis e desde que a medida não inviabilize suas atividades.

2. O percentual fixado na penhora deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, podendo ser alterado conforme elementos probatórios nos autos.

3. O ônus de demonstrar que a penhora comprometeria a atividade empresarial recai sobre a executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 835, X, 866, caput e § 1º, e 921, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.817.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/09/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2019086/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/06/2022; TJES, AI n. 0027093-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 17/02/2020; TJES, AI n. 0351990-08.2014.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
,
com pedido de atribuição de efeito ativo/suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (ID 11905342 - fls. 43/45), que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada em face de
ASA CONFECÇÕES SLU,
indeferiu o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa agravada e suspendeu a ação executiva.

Em

seu
recurso (ID 11905323), a
agravante, alega, em suma, que: (i)
“[...] a aplicação do percentual de faturamento da empresa agravada como medida para satisfação do crédito, ainda que tal medida tenha caráter excepcional, ela se mostra plenamente compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando os reiterados esforços frustrados para localizar bens penhoráveis”;
(ii)
“Argumentar que tal medida inviabilizaria as atividades empresariais da Agravada é uma presunção infundada, especialmente considerando que o simples fornecimento de informações não interfere diretamente nas atividades da devedora; e
(iii) é dever do Juiz garantir que a execução seja conduzida de forma efetiva e justa, observando o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito ativo/suspensivo, a fim de que seja deferido percentual sobre o faturamento da agravada com a consequente revogação da suspensão do curso processual.

No ID 11936335, foi deferida a concessão da tutela recursal almejada pela agravante.

Conforme certidão exarada no ID 13193665, não foi possível a localização da agravada para fins de apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
em face de
ASA CONFECÇÕES SLU
, na qual as partes firmaram negócio jurídico representado pela Cédula de Crédito Bancário 22661-3, cujo valor contratado seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago em 28 (vinte e oito) parcelas, a iniciar o vencimento em 13/04/2021 e com término em 13/07/2023.

Aduz a inicial que, diante do inadimplemento da 4ª (quarta) parcela, a dívida se tornou vencida, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação administrativa ou judicial, conforme previsão constante na cláusula décima quinta do título executivo.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda executiva, pleiteando o valor do crédito atualizado monta em R$ 53.214,52 (cinquenta e três mil e duzentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) até 16/11/2021.

No transcorrer do processo, denota-se que o juízo
a quo
determinou a realização de medidas visando a satisfação do crédito exequendo, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sendo que todas restaram infrutíferas, o que levou à exequente pleitear a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada.

Na sequência adveio a r. decisão agravada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau indeferiu tal pleito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
execução de título extrajudicial
, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB NORTE, em face de ASA CONFECÇÕES SLU, ambas as partes devidamente qualificadas.

Indefiro
o petitório 33790320. Em razão de que, este Juízo já havia determinado SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER e ambos restaram infrutíferos, conforme reconhece a parte Exequente o insucesso no petitório mencionado.

Ademais, é dever da parte Exequente as providências de localização de bens. Não logrando êxito, convém proceder na orientação do artigo 921 do CPC.

A medida do art. 866 do CPC é medida excepcional, e deve ser tomada em observância das peculiaridades do caso concreto. Não se sabe se ao aplicar a medida poderá inviabilizar as atividades da Executada.

Assim, tendo em vista o delongar da ação e, em especial, a não localização de bens a penhora,
suspendo
o curso da presente ação pelo
prazo de 01 (um) ano
, com fulcro no inciso III, do artigo 921, do Código de Processo Civil.

Após escoamento do prazo, e desde que não tenha havido qualquer intervenção da parte Exequente no período, no sentido de requerer providências aptas a lograr êxito em localizar bens passíveis de penhora, determino, desde logo, o arquivamento provisório, com base no § 2°, do art. 921, do CPC.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso merece ser provido.

A principal controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, ora agravada.

Como dito antes, o juízo
a quo
concluiu que a penhora de faturamento da sociedade empresária é medida excepcional.

De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, nas hipóteses em que não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação. Nesse sentido:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa, quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Precedentes. No caso, o Tribunal de origem acentuou que não há nos autos elementos que demonstrem a existência de outros bens para garantir a execução, bem como já foram realizadas pesquisas de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, mostrando-se infrutíferas as tentativas de bloqueios, não tendo a executada, por sua vez, oferecido bens à penhora
. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.664.898/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 15% SOBRE O FATURAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL. POSSIBILIDADE
. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
"O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por razoável, conforme o caso, Superior Tribunal de Justiça com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução, como no caso dos autos" ( AgInt no AREsp 1.451.956/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 13/12/2019). No caso, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade de incidência da penhora sobre 15% do faturamento referente a um dos imóveis da agravante
. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.817.201/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Na mesma linha é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes
. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07367713220218070000 DF 0736771-32.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DEFERIU PENHORA DE 20% SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ART. 866, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, VEZ QUE NÃO TORNA INVIÁVEL O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 866, § 1º, DO CPC)- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.
O novo diploma processual possibilita a penhora sobre o faturamento da empresa, trazendo, em seu art. 866, requisitos de todo semelhantes aos que já se vinham adotando na jurisprudência. Não tendo sido localizados bens passíveis de penhora nem o executado indicado outra forma de pagamento do montante devido, cabível a penhora sobre o faturamento da empresa porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida. Embora excepcional, a penhora de faturamento da empresa agravada encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostraram sobremaneira insuficientes para resguardar o direito do credor
. Aliás, a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, a penhora é possível, eis que seu objetivo é a satisfação do crédito. (TJ-MT 10166878620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA, ANTE A TENTATIVA FRUSTRADA DE RECEBER O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SISBAJUD - POSSIBILIDADE - MEDIDA EQUIVALENTE À PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ARTIGO 835, INCISO X, DO CPC – LIMITAÇÃO A 15% - ART. 866, § 1º, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A penhora na boca do caixa é modalidade de penhora do faturamento da empresa devedora, sendo que tal constrição judicial está expressamente autorizada pelos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil.
Anota-se que a penhora sobre parte da renda da empresa garante o direito da exequente ao recebimento de seu crédito da forma mais célere e eficiente possível, já que a penhora recai sobre dinheiro, bem como preserva o direito do devedor de não ser excessivamente onerado, possibilitando-lhe a continuidade de sua atividade empresarial. Nesse viés, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa
, devendo, contudo, ser limitada ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, consoante disposição do artigo 866 do Código de Processo Civil. Assim, de rigor que, no presente caso, a penhora seja limitada a 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da agravante, a fim de se evitar a inviabilização do exercício da atividade empresarial. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015719-22.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado", nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil. Conforme consignado na decisão agravada e reiterado pelo próprio recorrente, foram realizadas diligências em busca de bens para garantia do processo, porém todo o patrimônio estaria gravado por ônus diversos
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJDF, Acórdão 1389734, 07285306920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. OBJETO RECURSAL QUE NÃO VIOLA A PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA DE CRÉDITO. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Delimitado o objeto recursal de modo a afastar a alegação de preclusão, rejeita-se a preliminar de não conhecimento em parte do Agravo de Instrumento.
2. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente
. 4. Inviável afirmar que a penhora em parte de crédito a receber pela empresa Agravada é por demais onerosa e pode comprometer a continuidade do negócio, quando ausente prova de que ele engloba todos os meios de faturamento da empresa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.(TJDF, Acórdão 1376047, 07215389220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021)

Na hipótese vertente, não há comprovação pela empresa executada que o deferimento da medida pleiteada pela agravante irá inviabilizar o funcionamento normal de suas atividades, bem como restou demonstrado que não havia outros bens passíveis de penhora (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), uma vez que o processo perdura por quase 05 (cinco) anos.

Com efeito, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, não é demais recordar que a execução se realiza no benefício do credor, aliado ao interesse do próprio Estado na realização efetiva da atividade jurisdicional, de modo a conseguir satisfazer o direito reconhecido da parte no mais breve espaço de tempo possível.

Esse mesmo entendimento pode ser extraído a partir da jurisprudência do c. STJ, que é pacífica ao afirmar que
“o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor”
(AgInt no AREsp nº 1.563.740/RJ, Min. Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/5/2020 e AgRg no AREsp nº 158.707/SP, Min Rel. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22/5/2012).

Sendo assim, esgotadas as diligências pelo exequente e não tendo a executada indicado bens à penhora, tendo ela, inclusive, sido devidamente citada, forçoso o deferimento da medida excepcional de penhora sobre o faturamento.

Do contrário, acabaria por frustrar-se o êxito da execução, notadamente em face do tempo de tramitação da demanda que em alguns casos poderá implicar na ausência de efeito prático de eventual decisão de procedência/deferimento.

Sobre o tema, cito arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA
. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (i) unidade de gerenciamento, a (ii) intercomunicação patrimonial e a (iii) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal.
5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC
. 6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00270930320198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PENHORA - FATURAMENTO DE EMPRESA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 835, X, e 866 do Código de Processo Civil estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. No mesmo sentido, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial. 3. Dessa forma, para a desconstituição da penhora de faturamento da empresa, imprescindível a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante. 4. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008141, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

Sendo assim, plausível o requerimento da exequente, não se mostrando desproporcional ao direito cuja satisfação merece ser atingida.

Por ora, e à luz do conjunto probatório que carreia os autos e visando resguardar a agravada de eventual oneração excessiva que comprometa sua eventual capacidade econômica, entendo viável determinar a penhora sobre o faturamento mensal bruto da recorrida no percentual de 5% (cinco por cento), até a satisfação total do débito atualizado, sem prejuízo de modificação do referido percentual, sem prejuízo de outros elementos probatórios nos autos de origem que demonstrem a maior capacidade econômica da empresa executada.

Ressalto, por fim, que a operacionalização da medida deferida, bem como nomeação de administrador ficará a cargo do juízo de origem, nos termos do artigo 866 do CPC.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
para
DAR-LHE PROVIMENTO
, consequentemente, ratificar a tutela recursal outrora deferida no ID 11936335, a fim de determinar a penhora sobre o faturamento mensal bruto da recorrida no percentual de 5% (cinco por cento), até a satisfação total do débito atualizado, sem prejuízo de modificação do referido percentual caso sobrevenham outros elementos probatórios nos autos de origem que demonstrem a maior capacidade econômica da empresa executada, devendo a operacionalização da medida, frise-se, ser adotada pelo juízo
a quo
.

Em consequência do deferimento de tal medida, determino, ainda, o regular processamento da ação de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 17:42:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56887913052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.